Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PROVENIENTE DE CRIME. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial forem corroborados em Juízo.
2. Não tendo o réu se desvencilhado do seu ônus de provar as alegações trazidas pela defesa, bem como a origem lícita do bem, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
3. Verificando-se que o réu contava com 19 anos à época dos fatos, mister aplicar a atenuante da menoridade relativa, conforme artigo 65, II, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.